Tribunal: TJMT
Processo: 1035358-25.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS ANDRADE DOS REIS - CPF: 042.705.701-99 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A IES. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. COBRANÇA QUE RESULTA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida

TAIS ANDRADE DOS REIS, postula pela declaração de inexigibilidade de débito de R$ 463,58 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), o valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), de R$ 203,00 (duzentos e três reais) e R$ 203,00 (duzentos e três reais), objeto desse feito e dos demais declarados em sentença como conexos de n. 1035500-29.2020.8.11.0002; 1035499-44.2020.8.11.0002; 1035361-77.2020.8.11.0002, bem como postula indenização por danos morais em razão de suposta inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Diante da negativa da consumidora de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3. Nesse sentido, a Recorrida trouxe em contestação documento demonstrando o extrato financeiro e histórico escolar da Recorrida.

4. Verifico que em relação ao histórico escolar e extrato financeiro, a promovente cursou Fisioterapia do primeiro semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017, com diversas mensalidades pagas e com a aprovação em algumas disciplinas e a reprovação em outras, o que demonstra a contratação dos serviços.

5. Ademais, a IES comprova no extrato financeiro a inadimplência de pagamento de mensalidades escolares, portanto, a cobrança configura mero exercício regular de direito.

6. Danos morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

9. O presente Acórdão valerá para todos os processos declarados na sentença como conexos, sendo eles os de n. 1035500-29.2020.8.11.0002; 1035499-44.2020.8.11.0002 e 1035361-77.2020.8.11.0002.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida TAIS ANDRADE DOS REIS, postula pela declaração de inexigibilidade de débito de R$ 463,58 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), o valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), de R$ 203,00 (duzentos e três reais) e R$ 203,00 (duzentos e três reais), objeto desse feito e dos demais declarados em sentença como conexos de n. 1035500-29.2020.8.11.0002; 1035499-44.2020.8.11.0002; 1035361-77.2020.8.11.0002, bem como postula indenização por danos morais em razão de suposta inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, consequentemente condenando a Recorrente em indenizar a Recorrida em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em condenação única a todos os processos conexos.

A Recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, a parte refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar a contratação dos serviços de ensino, sendo que a Recorrente sustenta nunca ter contratado com a IES e afirma que os documentos anexados aos autos são meras telas sistêmicas.

Ocorre que a empresa promovida trouxe aos autos extrato financeiro e histórico escolar desde o primeiro semestre de 2016 até o primeiro semestre de 2017, em que a Recorrida estava matriculada no curso de Fisioterapia, tendo sido aprovada em algumas matérias e reprovada em outras.

Oras, não é crível que a prestação de serviço tenha pendurado por mais de um ano, inclusive, com a atribuição de notas e presenças sem que de fato a Recorrente tivesse cursado na IES Recorrente.

Em que pese a Recorrente não tenha anexado aos autos o contrato firmado entre as partes e documentos pessoais da Recorrida, entendo que o lastro probatório na situação posta demonstra a prestação de serviço, bem como há nítida comprovação da inadimplência.

Por tal conclusão, a cobrança realizada pela Recorrida se reveste de exercício regular de direito, não passível de indenização.

Nesse sentido a improcedência dos pedidos formulados a petição deve prevalecer, por oportuno, os efeitos dessa decisão deverão abarcar os processos conexos de n. 1035500-29.2020.8.11.0002; 1035499-44.2020.8.11.0002; 1035361-77.2020.8.11.0002.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Determino que a secretária dessa Turma Recursal Única comunique o teor dessa decisão nos processos n. 1035500-29.2020.8.11.0002; 1035499-44.2020.8.11.0002; 1035361-77.2020.8.11.0002.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator